Tribunal: TJES
Processo: 5013386-49.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013386-49.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADJAIME VIEIRA SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013386-49.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO

RECORRIDA
:

ADJAIME VIEIRA SANTOS, COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, passando-se por seu advogado, induziram-no a realizar procedimentos que culminaram em movimentações bancárias indevidas junto as requeridas, resultando em prejuízo financeiro, cuja soma compreende o valor total de R$ 19.549,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e nove reais). Informa que buscou as requeridas para tentativa de resolução do problema no âmbito administrativo, porém, sem êxito, sob o argumento de que as transações foram concretizadas pelo próprio consumidor. Pugna, nestes termos, pela condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a 2

ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras ao permitir a realização das transações contestadas, gerando responsabilidade pelo ressarcimento dos valores ao consumidor, e o dever de indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais da 2 Requerida (Mercado Pago), adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrid
a”).

6. O inconformismo da ré não merece prosperar.

Quanto à culpa exclusiva do consumidor nas transações via PIX realizadas a terceiros, observo que, embora o autor tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador e realizado as transações bancárias, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente das instituições bancárias.

7. Destarte, é de se notar a insegurança do sistema da recorrente, porquanto permitiu a movimentação do total da monta de R$ R$ 19.549,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e nove reais) no mesmo dia e com diferença de poucos segundos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional, valendo observação a concretização de múltiplas transações PIX para os mesmos destinatários em valores expressivos.

8. Sobre tal ponto, a ré afirma que as transações fraudulentas foram realizadas a partir da utilização do aparelho celular previamente habilitado e da senha pessoal e intransferível do consumidor. As alegações das partes, associadas aos documentos apresentados, não deixam dúvidas de que as transações foram realizadas eletronicamente, por um aparelho de celular. Ocorre que tal fato, por si só, não torna a operação bancária imune a fraudes.

9. Não se diga, neste pormenor, que o banco estaria impossibilitado de monitorar as contas de seus correntistas, pois os mecanismos existentes no mercado poderiam facilmente realizar tal tarefa, mormente porque as movimentações financeiras em apreço destoam do comportamento habitual da parte consumidora.

10. Deste modo, ainda que o fraudador tenha se valido de algum método de engenharia social para enganar o consumidor, o banco requerido não pode se eximir da obrigação de evitar a fraude, já que facilmente perceptível a partir do uso incomum da conta bancária.

11. Apesar do esforço da parte ré e mesmo que se comprove o
hackeamento
mencionado no dispositivo móvel da parte autora - o que não restou suficientemente demonstrado nos autos - é forçoso concluir, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o banco réu falha no dever de segurança, na medida em que “
detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas”.

12. No detalhe, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza o conhecimento sobre as modalidades de golpes e investidas criminosas envolvendo o seu negócio, de modo que, inegavelmente, deveria possuir meios para impedir transações ilícitas de tal jaez, salvaguardando, dessa forma, os consumidores (seus correntistas). Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo da autora, na forma já asseverada. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação.

12. Por fim, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

IV. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)